Tribunal: TJES
Processo: 5000004-23.2019.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000004-23.2019.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: LUIZ CARLOS MAROZZI ZANOTTI
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000004-23.2019.8.08.0022

RECORRENTE:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO:
LUIZ CARLOS MAROZZI ZANOTTI

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
GEDEON ROCHA LIMA JUNIOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INEPTO. PEÇA QUE APRESENTA FUNDAMENTOS REFERENTES A FATOS DIVERSOS DAQUELE TRATADO NA SENTENÇA E NA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
LUIZ CARLOS MAROZZI ZANOTTI
em face de
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Em síntese, a parte autora sustenta que, em 2016, adquiriu um pacote de viagem para desfrutar de sua lua de mel em Cancun. Os trechos dos voos incluíam: Vitória - Confins; Confins - Brasília; Brasília - Cancun. No entanto, no segundo trecho, o voo do requerente foi cancelado devido a problemas técnicos e operacionais, resultando na perda da conexão para Cancun. A companhia aérea, como medida paliativa, forneceu vouchers para alimentação e hospedagem e os alocou em um voo no dia seguinte.

No entanto, em decorrência desse atraso, o autor acabou perdendo um dia de hospedagem em um resort, cuja diária estava avaliada em R$1.180,00 (mil e cento e oitenta reais).

Em sua contestação, a empresa alega que o cancelamento do voo ocorreu por motivo de força maior, um fator que exclui sua responsabilidade civil, sustentando, assim, que não possui obrigação de reparação.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para condenar a Ré a ressarcir ao Autor, a quantia de R$ 1180,00 (mil cento e oitenta reais), a título de indenização por danos materiais, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, e correção monetária desde a data do efetivo desembolso, bem como ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, com os consectários a partir do presente comando.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4057909

, o requerido interpôs Recurso Inominado, cujo mérito trata de situação diversa da discutida na presente lide
.

É o relatório.

VOTO

De antemão, em atenção ao princípio da dialeticidade, sob a luz do art. 932, III, do CPC/15,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto.

É sabido que as razões recursais se prestam a atacar a sentença de forma específica, devendo contrapor aquilo que foi expressamente decidido pelo magistrado. Percebida sua contrariedade, cabe ao relator não conhecer o recurso interposto, como discorre o art. 932, III, do CPC/15:

Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Nesse sentido, o recurso deve trazer os fundamentos de fato e de direito do pedido de reexame (art. 514 do CPC), sendo inepto o recurso que deixa de impugnar os fundamentos da sentença. Precedentes no Superior Tribunal de Justiça (REsp 418663/DF RECURSO ESPECIAL 2002/0027022-9 Relator Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR).

A presente ação discute o cancelamento do voo doméstico do autor, resultando na perda do seu voo internacional e, consequentemente, em uma diária no resort em Cancun. O autor relata, em sua petição inicial, os eventos ocorridos no ano de 2016, referentes ao seu voo de Confins para Brasília, que foi cancelado devido a problemas técnicos e operacionais na aeronave, e os ônus suportados por ele em decorrência disso.

O recurso inominado aborda, em caráter preliminar, a questão da pandemia de COVID-19 e seus impactos nas companhias aéreas. No entanto, trata-se de um caso ocorrido em 2016, que não guarda qualquer relação com a crise sanitária decorrente da pandemia.

No mérito, o recorrente alega que os fatos ocorreram em janeiro de 2020 e repete os argumentos apresentados na contestação, adaptando-os à Lei nº 14.034, de 05 de agosto de 2020.

Ademais, alega que os danos morais são indevidos nesse caso, adotando a fundamentação da lei supracitada, criada quatro anos depois dos fatos, especificamente para o contexto da pandemia, como fundamento.

Ao analisar os autos, fica evidente que a peça recursal aborda um caso diferente, fundamentando-se nas normas vigentes durante a pandemia de COVID-19, quando, na verdade, trata-se de um caso ocorrido no ano de 2016.

Observa-se que as razões de decidir invocadas pelo juízo anterior, acertadas a meu sentir, não foram atacadas pela parte recorrente, tornando-se imperioso o não conhecimento deste recurso inominado, por ofensa ao aludido princípio da dialeticidade.

Nesse sentido, já se manifestou o E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE DO PROCESSO PELO CERCEAMENTO DE DEFESA. INCORRÊNCIA. PREJUIZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA. 1. Não há cerceamento de defesa se a parte, instada a indicar as provas que pretendia produzir, permaneceu inerte, e, embora intimada, não compareceu às audiências designadas para a oitiva das testemunhas arroladas pela parte adversa. 2. A declaração de nulidade pressupõe a demonstração de prejuízo. Precedentes. 3.
À luz do princípio da dialeticidade (artigo 514, II, do CPC/73 e artigo 1010, II e III, do CPC/2015), que orienta os recursos, a parte recorrente deve impugnar os fundamentos da sentença, demonstrando o seu desacerto, não sendo suficiente a simples reprodução dos argumentos utilizados na contestação ou a impugnação genérica da sentença
. 4.
Não deve ser conhecido o mérito do recurso, se, nas razões recursais, o Recorrente não impugna a fundamentação da sentença
. 5. Nulidade do processo rejeitada. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade acolhida. (TJES; Apl 0013623-91.2013.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 23/01/2018; DJES 02/02/2018) (g.n.)

Desse modo, ainda que o recurso inominado, próprio do sistema dos Juizados Especiais Cíveis (art. 41 da Lei 9.099/1991), sofra a inflexão do princípio da informalidade, não se pode admitir o recurso fundado em pretensões diversas daquela enfrentada na sentença. Precedente (20080110537799ACJ, Relator FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2ª Turma).

Diante o exposto, entendo que o presente recurso não merece ser conhecido, diante da inépcia do Recurso Inominado. Não conhecido o recurso, fica prejudicado o mérito.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, mantendo a sentença incólume. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)